Tribunal: STF
Processo: Pet 2740
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - FUNÇÃO
   E NATUREZA DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA AINDA EM CURSO DE
   PROCESSAMENTO - EXTINÇÃO ANÔMALA DESSE PROCEDIMENTO CAUTELAR,
   PORQUE INCABÍVEL A TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DESSA MEDIDA
   PREPARATÓRIA COM AÇÃO PENAL DE CONDENAÇÃO FUNDADA NOS MESMOS
   FATOS - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INSTAURAÇÃO DE
   "SIMULTANEUS PROCESSUS" - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
   EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO
   IMPROVIDO.
- O pedido de explicações - formulado com suporte
   no Código Penal (art. 144) ou na Lei de Imprensa (art. 25) - tem
   natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das
   modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se
   dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar
   os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável
   perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da
   causa penal principal (RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401),
   reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 - RT
   627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da
   prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 - RTJ
   150/474-475 - RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes
   situações de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade (RT 694/412 -
   RT  709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do
   ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar,
   desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória.
   Doutrina. Jurisprudência.